Tribunal: TCU
Processo: 024.950/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 960/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 2725/2016-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2075/2018-TCU-Plenário , e a recomendação do item 9.3 do Acórdão 2075/2018-TCU-Plenário ; fazer a comunicação do subitem 1.7 abaixo e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 94-95): 1. Processo TC- Processo 024.950/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Dnit que a Portaria 496/2014/DG/DNIT, disponível no site do Dnit, não se encontra atualizada com as alterações promovidas pelo art. 1o da Portaria 7961/2019-Dnit.